Tribunal: TJBA
Processo: 8077085-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077085-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, PAULO ROBERTO GRIMA DA CONCEICAO, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, determinando o retorno dos autos para a sua realização. O embargante sustenta omissão quanto à análise da decisão de primeiro grau que indeferiu a prova e contradição entre a natureza documental da controvérsia e a determinação de realização da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao determinar a realização de prova pericial contábil, apesar da alegação de suficiência da prova documental e da ausência de prejuízo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, reconhecendo que a controvérsia exige análise técnica especializada, não sendo os documentos apresentados suficientes para o deslinde da demanda. Ademais, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que o indeferimento de prova pericial indispensável configura cerceamento de defesa (CF, art. 5º, LV; CPC, art. 156). O que pretende o embargante é reabrir discussão já apreciada, o que não se amolda à via dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Tese de julgamento:
Não configuram omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 156; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/03/2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso interno, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

12